Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-51.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Poluição
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO COMINATÓRIA BASEADA EM SUPOSTA POLUIÇÃO SONORA PRATICADA POR AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO "PARQUET". RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE AUTORIZA A EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS LEGAIS PELAS ESCOLAS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO COMINATÓRIA BASEADA EM SUPOSTA POLUIÇÃO SONORA PRATICADA POR AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO "PARQUET". RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE AUTORIZA A EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS LEGAIS PELAS ESCOLAS DE SAMBA EM HORÁRIOS E LOCAIS DETERMINADOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 146, §2o, DA LEI N° 16.402/2016. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL QUE VEM SENDO EXERCIDO A CONTENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002234-51.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados GREMIO GAVIÕES DA FIEL
TORCIDA FORÇA INDEPENDENTE, GRÊMIO RECREATIVO ACADÊMICOS DO
TATUAPÉ, SOCIEDADE ROSAS DE OURO, GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE
SAMBA ÁGUIA DE OURO, GRÊMIO RECREATIVO SOCIAL E CULTURAL
ESCOLA DE SAMBA PÉROLA NEGRA, GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL
ESCOLA DE SAMBA MANCHA VERDE, GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL
ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DA REAL, SOCIEDADE CARNAVALESCA
MORRO DA CASA VERDE, GRÊMIO RECREATIVO SOCIAL ESCOLA DE SAMBA
UNIDOS DE VILA MARIA, GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL SOCIAL ESCOLA
DE SAMBA ACADÊMICOS DO TUCURUVI, GREMIO RECREATIVO CULTURAL
ESCOLA DE SAMBA LEANDRO DE ITAQUERA, GRÊMIO RECREATIVO
CULTURAL SOCIAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE SÃO LUCAS, GRÊMIO
RECREATIVO CULTURAL SOCIAL ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DA CASA
VERDE, GRÊMIO RECREATIVO MOCIDADE ALEGRE, SOCIEDADE ESCOLA DE
SAMBA IMPERADOR DO IPIRANGA, GREMIO RECREATIVO E CULTURAL
ESCOLA DE SAMBA X-9 PAULISTANA, GREMIO RECREATIVO CULTURAL E
SOCIAL ESCOLA DE SAMBA VAI-VAI, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE
CAMISA VERDE E BRANCO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-51.2015.8.26.0053 -Voto no 38957
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 38957
APELAÇÃO CÍVEL No 1002234-51.2015.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO(S): GRÊMIO GAVIÕES DA FIEL E OUTRAS
JUIZ (A) DE ORIGEM: OLAVO ZAMPOL JÚNIOR
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO
COMINATÓRIA
BASEADA
EM
SUPOSTA
POLUIÇÃO
SONORA
PRATICADA
POR
AGREMIAÇÕES
CARNAVALESCAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
PELO MM. JUÍZO “A QUO”. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO “PARQUET”. RAZÕES RECURSAIS
INSUBSISTENTES.
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
QUE
AUTORIZA A EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS
LEGAIS PELAS ESCOLAS DE SAMBA EM HORÁRIOS E
LOCAIS DETERMINADOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO
146, §2o, DA LEI N° 16.402/2016. PODER DE POLÍCIA
MUNICIPAL QUE VEM SENDO EXERCIDO A CONTENTO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEU
DEVER
DE
FISCALIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpõe recurso de apelação contra a r. sentença de
improcedência do pedido formulado em ação civil pública proposta
contra GRÊMIO GAVIÕES DA FIEL E OUTRAS.
Alega,
preliminarmente,
a
nulidade
da
sentença, por ofensa aos artigos 6o e 10 do NCPC. Aduz, ainda,
que o decisum é infra petita, pois deixou de apreciar o pedido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-51.2015.8.26.0053 -Voto no 38957
3
pretendia impor ao Município a obrigação de exigir alvará das
escolas de samba. No mérito, insiste na procedência dos pedidos.
Sustenta ser incontroversa a prática de poluição sonora pelas rés.
Pede a reforma da sentença (fls. 1907/1928).
Recurso processado e contrariado. A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu provimento.
É o breve relatório.
Embora considere que a matéria em debate
não se enquadre naquelas previstas no artigo 4o da Resolução no
623/2013, com redação dada pela Resolução n° 681/2015 (regra
de competência relativa
meramente preferencial), em
prestígio aos princípios da celeridade processual e da razoável
duração do processo (artigo 5o, LXXVIII da CF e 4o do NCPC (Lei
n°
13.105/2015),
conheço,
excepcionalmente,
do
presente
recurso.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra Grêmio Gaviões
da Fiel Torcida Força Independente, Associação Cultural e Social
Escola de Samba Camisa Verde e Branco, Grêmio Recreativo
Acadêmicos do Tatuapé, Sociedade Rosas de Ouro, Grêmio
Recreativo Escola de Samba Águia de Ouro, Grêmio Recreativo
Social Cultural Escola de Samba Pérola Negra, Grêmio Recreativo e
Cultural Escola de Samba Mancha Verde, Grêmio Recreativo
Cultural
Escola
de
Samba
Dragões
da
Real,
Sociedade
Carnavalesca Morro da Casa Verde, Grêmio Recreativo Social
Escola de Samba Unidos de Vila Maria, Grêmio Recreativo Cultural
Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, Grêmio
Recreativo Cultural Escola de Samba Leandro de Itaquera, Grêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-51.2015.8.26.0053 -Voto no 38957
4
Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de São Lucas,
Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Império da
Casa Verde, Grêmio Recreativo Mocidade Alegre, Sociedade Escola
de Samba Imperador do Ipiranga, Grêmio Recreativo e Cultural
Escola de Samba X-9 Paulistana, Grêmio Recreativo Cultural e
Social Escola de Samba Vai-Vai e Município de São Paulo.
O
Parquet
imputa
às
agremiações
carnavalescas a prática de poluição sonora em desacordo com a
legislação municipal. Pretende que as mesmas sejam obrigadas a
se absterem de realizar atividades que emitam sons e ruídos
acima dos níveis legais.
Postula, ainda, que a Municipalidade de São
Paulo exija das corrés alvará de funcionamento e cumprimento da
lei municipal, e que fiscalize o fiel cumprimento de todas as
obrigações que faz elencar na petição inicial.
Inicialmente, afastam-se as preliminares
arguidas pelo apelante.
Não houve o propalado cerceamento de
defesa, pois a prova documental apresentada é suficiente para o
julgamento da demanda.
Ademais, a r. sentença não se mostra “infra
petita”, pois, ao julgar improcedente os pedidos, o MM. Juízo a quo
denegou, ainda que implicitamente, todas as pretensões ministeriais.
A propósito, um dos fundamentos da da r.
sentença é o de que o poder de polícia vem sendo corretamente
exercido pelo Município réu, inclusive no tocante às posturas
municipais, o que afasta o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-51.2015.8.26.0053 -Voto no 38957
5
No mérito, melhor sorte não esta ao
apelante.
A pretensão ministerial esbarra no artigo
146, §2o, “d”, da Lei 16.402/2016, que autoriza as agremiações
carnavalescas a emitirem ruídos sonoros em níveis superiores aos
previstos pela legislação, desde que cumpridas condições de
horários e locais, in verbis:
“Art. 146. Fica proibida a emissão de ruídos,
produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécies, com
níveis superiores aos determinados pela legislação federal,
estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva.
§2o. Não estarão sujeitos às proibições desta lei os
sons produzidos pelas seguintes fontes:
d)
manifestações
em
festividades
religiosas,
comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos ou
ensaios carnavalescos e juninos, passeatas, desfiles, fanfarras,
bandas de música, desde que se realizem em horário e local
previamente autorizados pelo órgão competente ou nas
circunstâncias consagradas pela tradição”.
Há, portanto, norma específica a afastar a
aplicação do limite previsto pela NBR 10.151 da ABNT, como
busca o apelante.
A
opção
do
legislador
municipal
em
flexibilizar as normas que estabelecem os níveis máximos de
ruídos tem por objetivo viabilizar festividades culturais ocorridas
em perímetro urbano.
Isto porque, a proteção ao meio ambiente
deve se coadunar com o incentivo ao bem estar dos cidadãos, nos
termos do artigo 182 da Constituição Federal.
O Plano Diretor do Município de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-51.2015.8.26.0053 -Voto no 38957
6
por sua vez, consagra, em seu artigo 5o, §1o, o direito ao lazer
como um dos pilares da função social da cidade.
Por outro lado, o farto acervo probatório
demonstra que o Município réu, ao contrário do alegado pelo
recorrente, vem exercendo o seu poder de polícia visando coibir
infrações à legislação de regência.
Muitas foram as sanções impostas às escolas
de samba (desde simples notificações até a interdição por ausência
de alvará de funcionamento aplicada à agremiação ré “Perola
Negra”).
Não há, portanto, a alegada omissão estatal
ensejadora do acolhimento do pleito cominatório.
Como
bem
observou
o
magistrado
sentenciante:
“há nos autos elementos que autorizam concluir que
o poder de polícia que o autor quer impor como obrigação à
Municipalidade, na verdade, antes mesmo da propositura desta
já vinha sendo exercitado, justamente no tocante às condições
excepcionadas, dentre outras posturas municipais.
Essas as razões da improcedência, lembrando que é
incontroverso que as agremiações-rés produzem emissão de
ruídos em níveis superiores ao que a lei e regulamentos
determinam.
Só passou despercebida a exceção em que estão
inseridas as agremiações-rés dentro do espectro do pedido”
(fl. 1903).

Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002234-51.2015.8.26.0053 -Voto no 38957
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator